Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. PRELIMINAR. ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão do contrato formulado entre as partes, bem como condená-la ao pagamento de R$ 21.076,00 (vinte e um mil e setenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a recorrente não apresentou qualquer documento ou elemento probatório suficientemente capaz de demonstrar que o produto foi entregue ao autor/recorrido, desse modo o consumidor pode exigir a rescisão contratual e restituição imediata da quantia paga.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que em seu banco de dados constaria que o produto teria sido entregue no endereço indicado pelo recorrido na solicitação da compra. Assevera que o endereço indicado para entrega estaria divergente do cadastro efetivado no site do Mercado Livre, bem como da qualificação informada na petição inicial. Defende que os dados de entrega do produto seriam de inteira responsabilidade do comprador/recorrido. Aduz, ainda, que a entrega desses produtos seria realizada por empresa terceirizada e que somente seriam efetivadas com a apresentação de palavra chave fornecida por e-mail.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51217110. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Da Inovação Recursal. Destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
7. Sendo assim, sem adentrar ao mérito recursal, deixo de conhecer a parte do recurso na qual a recorrente argumenta que a entrega foi realizada em um terceiro endereço indicado pelo recorrido no momento da compra, ou seja, não foi destinada ao endereço de cadastro, tampouco no endereço constante da qualificação dele nos autos, tendo em vista que a matéria não foi alegada na instância de origem. Preliminar Acolhida de Ofício.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Quanto ao mérito, é incontroverso que o recorrido adquiriu o produto no sítio eletrônico da recorrente, porém o produto não foi entregue a ele, mas a terceira pessoa. Presente, assim, o nexo causal entre a falha na prestação do serviço prestado pela recorrente e o prejuízo suportado pelo recorrido, é evidente a responsabilidade civil objetiva dela, com fundamento no risco da atividade empresarial, conforme dispõem os artigos 6o,7o, 18 e 20 do CDC.
10. Ao analisar detidamente os autos, observo que a recorrente não juntou nenhuma prova de que os produtos foram realmente entregues ao recorrido ou que de fato teria enviado (por e-mail) a palavra-chave para ser utilizada como atributo de segurança no momento da entrega. O objeto da lide são quatro telefones móveis e o valor da compra alcançou R$ 21.076,00 (vinte e um mil e setenta e seis reais), ID. 51215717. Não é aceitável que uma empresa renomada como a recorrente não se cerque das cautelas necessárias ao realizar uma entrega de produtos neste valor. Se assim o fez, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, razão pela qual responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor art. 14 do CDC.
11. Portanto, a rescisão do contrato formulado entre as partes é medida imperativa, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 21.076,00 (vinte e um mil e setenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.